Tribunal: TJBA
Processo: 8006623-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006623-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: LISELY SILVA GARCIA

Advogado(s)
:
GABRIELA ELEN MAGALHAES GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Não se caracteriza omissão ou contradição quando a matéria ventilada nos embargos foi amplamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação suficiente.

II - A utilização de embargos de declaração com fins infringentes, sem a presença de vícios formais no julgado, não se coaduna com a função integrativa desse recurso.

III - A ausência de divulgação ostensiva da exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento especial configura publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §1º e §3º, do CDC.

IV - O reconhecimento da má-fé processual baseou-se na conduta abusiva e protelatória da embargante, que tentou induzir o juízo a erro, atraindo a aplicação do art. 80, III, do CPC.

V - Embargos de declaração manifestamente protelatórios. Aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

VI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no processo n.º 8001746-95.2020.8.05.0146
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no valor de 2% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora